Tribunal: TJMT
Processo: 1013337-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013337-27.2021.8.11.0000 – Querência
Agravante: Novafertil Comercio de Fertilizantes Ltda.
Agravado: Cristian Pedro Boesing
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Novafertil Comercio de Fertilizantes Ltda. em face da decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação de monitória movida em face de Cristian Pedro Boesing, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, concedeu prazo de 05 (cinco) dias ao requerido para substituição e apresentação de novo rol de testemunhas, uma vez que as testemunhas da parte requerida estavam presentes na sala durante a oitiva das testemunhas do autor, o que macula de nulidade as suas futuras oitivas, não podendo mais servir a este processo.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da impossibilidade de substituição das testemunhas face a não subsunção às hipóteses do art. 451 do CPC, além de também ferir o teor do art. 456 do CPC.
Segue defendendo que o recorrido maliciosamente permitiu que tais testemunhas ouvissem os depoimentos das testemunhas do recorrente, e que tal fato ocorreu por culpa exclusiva do agravado.
Assevera que o art. 451 do CPC elenca rol taxativo das hipóteses em que se admite a substituição das testemunhas, além disso, eventual substituição deve ocorrer antes da audiência de instrução, o que é não é caso dos autos, já que o agravado havia arrolado suas testemunhas para comparecerem na indigitada audiência de instrução.
Salienta sobre a preclusão da prova testemunhal para o recorrido e da impossibilidade de designação de audiência para inquirição das testemunhas face a contaminação da prova.
Deferida a antecipação da tutela recursal (id. 95878975), verifico que o agravado deixou transcorrer o prazo legal para apresentar a contraminuta (id. 100083476), bem como até o momento não aportaram aos autos as informações solicitadas ao Juízo a quo.
Assim, diante da relevância dos fatos ocorridos durante a audiência de instrução e julgamento, reitere o ofício encaminhado ao juízo de origem para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 12 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator